Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702062-84.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) APELADO: J. W. M. D. S., A. J. M. D. S., WALMIR JOSE DOS SANTOS, TEREZINHA MARIA DOS SANTOS, OSVALDO JOSE DOS SANTOS, FABIANA MARIA DOS SANTOS, ELINEIDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 30226620) interposta contra a sentença (ID 30226609) prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação de inventário ajuizada por JOÃO WAGNER MACIEL DOS SANTOS E ANA JÚLIA MÁRIA DOS SANTOS, credores do herdeiro Walmir José dos Santos decorrente do falecimento de José Walter dos Santos. O Magistrado Singular homologou o esboço de partilha e condenou o cônjuge supérstite e herdeiros ao pagamento de despesas processuais e deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão de ausência de litigiosidade. Inconformada, Maria de Jesus Maciel dos Santos, genitora dos autores e inventariante, entende que é necessário arbitramento de honorários advocatícios em virtude de ter havido resistência ao pedido, bem como em razão do trabalho desenvolvido pelo causídico nos autos, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94. Desse modo, requer fixação da verba honorária. Não houve oferecimento de contrarrazões (ID 30226627. O Ministério Público oficiou inexistir interesse que justifique a intervenção ministerial (ID 31305403). É o relato do essencial. O vertente inconformismo revela-se inadmissível, porquanto a apelante não é legitimada para recorrer. Estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso, a apelante, Maria de Jesus Maciel dos Santos, genitora dos autores e inventariante, em nome próprio, pleiteia suposto direito do advogado aos honorários advocatícios em razão do trabalho desenvolvido no processo. Como se observa, a recorrente não é parte nem terceiro prejudicado, o que leva à ilegitimidade para manejar recurso em face da sentença. Não se olvida que quem é parte ou o próprio causídico detém legitimidade para se insurgir em relação aos honorários advocatícios, mas, na espécie, a recorrente é apenas a representante dos requerentes e inventariante, motivo pelo não pode, em seu proveito, buscar direito alheio. Sobre a matéria, revejam-se julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CONTAS NÃO SATISFATÓRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC), o que afasta legitimidade do apelante em recorrer de condenação imposta a parte diversa. 2. Gratuidade de justiça concedida na origem, nenhuma necessidade e utilidade no pleito nesta sede (artigo 9o da Lei 1.060/1950). 3. Hipótese em que o autor-apelante, na condição de administrador provisório do espólio, efetuou saques da conta bancária da de cujus e não comprovou a efetiva utilização da quantia em relação ao espólio, razão de se mantere a sentença pela qual reprovadas as contas apresentadas e determinada a restituição do valor ao espólio. 4. Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não significa isenção de custas e honorários advocatícios. A rigor, o juiz deve, ao final do processo, distribuir os ônus sucumbenciais de modo a condenar o vencido a pagar ao vencedor as custas processuais e os honorários em favor do advogado daquele que não sucumbiu. Efeito de deferimento de gratuidade de justiça é a suspensão de referida obrigação por cinco anos: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" (artigo 98, §3o, CPC). 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1380435, 07153842620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. GENITORA DOS AUTORES QUE, SEM FIGURAR COMO AUTORA, PASSA A COMPOR O POLO ATIVO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ALVARÁ JUDICIAL. FGTS. FALECIMENTO DO TITULAR. QUOTAS ATRIBUÍDAS A MENORES. VALOR SUPERIOR A POUCO MAIS DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA CADA UM DOS DOIS FILHOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DISPENSADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Conforme disposição contida no artigo 996, do Código de Processo Civil, falta legitimidade à representante legal de autor menor de idade para recorrer, em nome próprio, quando demonstrado não ter ela veiculado, na origem, também em nome próprio, pretensão rechaçada pela sentença. A teor do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 6.858/80, as quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Demonstrada a necessidade de dispêndio de valores com a subsistência dos autores, e considerando o pequeno valor em questão, a autorização para levantamento da importância, com dispensa da prestação de contas, é medida que melhor atende ao interesse dos infantes. (Acórdão 1125744, 20161510039156APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: 285 / 297) Dessa forma, o apelo não ultrapassa a barreira do conhecimento em virtude de ausência de interesse. Com essas razões e à luz da autoridade do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, porquanto manifesta sua inadmissibilidade. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador